Tribunal: TJSP
Processo: 1002062-04.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Município de Itapetininga. Servidora pública aposentada por força de decisão judicial que lhe reconheceu o direito à aposentadoria especial. Pretensão à revisão do benefício e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do indeferimento do requerimento de aposentadoria pela Administração. Inadmissibilidade. Inépcia da inicial no tocante ao pedido

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Município de Itapetininga. Servidora pública aposentada por força de decisão judicial que lhe reconheceu o direito à aposentadoria especial. Pretensão à revisão do benefício e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do indeferimento do requerimento de aposentadoria pela Administração. Inadmissibilidade. Inépcia da inicial no tocante ao pedido revisional, formulado de modo genérico. Dano material. Honorários contratuais pagos pela autora ao advogado que patrocinou seus interesses na ação ajuizada para o reconhecimento do direito à aposentadoria especial. Inadmissibilidade. Dano moral. Desconforto e aborrecimentos sofridos pela autora que não ostentam magnitude suficiente para a caracterização de dano moral indenizável. Sentença que julgou improcedente a ação. Recurso não provido, alterado o dispositivo da sentença para extinção do processo, sem resolução do mérito, por inépcia da inicial no tocante ao pedido de revisão do benefício.